Tribunal: TJPA
Processo: 0801407-79.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801407-79.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA MADALENA COSTA DOURADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801407-79.2021.8.14.0107

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MADALENA COSTA DOURADO

ADVOGADOS: NILSON NORMADES STRENZKE FILHO e WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Inexistência de relação jurídica. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Restituição dos valores descontados na forma simples. Exclusão da condenação por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Maria Madalena Costa Dourado contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A. A autora alegou desconhecer a contratação do empréstimo consignado e impugnou os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. O banco defendeu a validade do contrato e afirmou que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta da autora. A sentença reconheceu a validade do contrato e condenou a autora por litigância de má-fé.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes;
(ii) avaliar a responsabilidade do banco pela ocorrência de descontos indevidos e os danos morais alegados pela autora;
(iii) analisar a adequação da condenação da autora por litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3.

O banco apelado não apresentou provas suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida, especialmente considerando que o contrato bancário juntado apresenta assinaturas divergentes daquelas constantes nos documentos pessoais da autora. Ademais, não foi apresentado comprovante de transferência bancária que evidenciasse o depósito do valor do empréstimo na conta da autora.

4.

A falha na prestação do serviço configura fortuito interno, que integra o risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram falha grave, apta a gerar dano moral, uma vez que comprometem a subsistência e causam sofrimento à autora. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, considerando a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação.

6.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição em dobro apenas para cobranças realizadas após a publicação do referido acórdão.

7.

A condenação da autora por litigância de má-fé é indevida, pois não restou demonstrado que ela agiu com dolo processual ou alterou a verdade dos fatos.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

9.

A ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes e a falha na prestação do serviço bancário ensejam a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

10.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

11.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 398 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 80, 85, 334 e 398; Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª T., j. 06/12/2001, DJ 08/04/2002; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, CE, j. 30/03/2021; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800681-41.2018.8.12.0051, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24/08/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA MADALENA COSTA DOURADO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que a Autora foi surpreendida com descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário supostamente realizado com o requerido, com descontos mensais de R$49,64 (quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 810010574 (PJe ID 11381758), respectivamente, afirmando desconhecer a pactuação, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato supracitado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade das contratações, esclarecendo, em resumo, que o contrato nº 810010574 (PJe ID 11381764) foi celebrado em 29/03/2018, no valor de R$1.833,01, a ser quitado em 72 parcelas de R$49,64, valor este disponibilizado na conta de titularidade do autor.

O feito foi julgado totalmente improcedente (PJe ID 11381773).

Irresignada com a sentença de improcedência (PJe ID

11381775), a parte Recorrente sustenta que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não juntou comprovante bancário da suposta transação, alegando ainda, inexistir comprovação da anuência válida da parte.

Nesses termos, postula que seja o apelo:

“1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC;

2. Seja deferido a manutenção da gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

3. A intimação do Recorrido/Apelado para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

4. A TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR O PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM DESFAVOR DO APELANTE, COM SUA DEVOLUÇÃO EM DOBRO, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS, DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO EM DISCUSSÃO, E CONDENAR A APELADA EM DANOS MORAIS, e ainda, a retirada da condenação do Apelado em litigância de Má-fé;

5. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita;

6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID 11381777), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que não foram apresentadas provas pelo banco apelado aptas a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas,
a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço
:

“APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE M
Ú
TUO BANCÁRIO

–
REFINANCIAMENTO DO D
É
BITO
–
VALIDADE
–

DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DO PRODUTO DO M
Ú
TUO ATRAV
É
S DE TRANSFER
Ê
NCIA BANC
Á
RIA
–
ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO

–
FRAUDE N
Ã
O DEMONSTRADA
–
IMPROCED
Ê
NCIA
–
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É

–
OCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.

A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na pr
á
tica, reveste-se de natureza jur
í
dica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.”.
(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, já que há indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes, referente ao contrato de empréstimo consignado nº
810010574.

A despeito do banco afirmar que o contrato debatido foi firmado entre as partes e apresentar em contestação contrato bancário, este apresenta assinaturas consideravelmente diversas da presente na documentação da apelante.
Ademais, a instituição bancária não comprovou que a transferência bancária de fato ocorreu, tendo em vista que não juntou aos autos o comprovante de transferência bancária com as informações da apelante
.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No que tange a existência de dano moral, de pronto, adianto que assiste razão à apelante.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa beneficiária da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”.
(REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelado

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Por consequência, deve ser excluída a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato nº 810010574
objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária;

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

e)
o montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025